Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito em razão da ausência de localização de bens penhoráveis Verifica-se que a r. Decisão agravada foi publicada no dia 12/07/2024 e o presente recurso somente foi interposto em 20/08/2024. Faculto ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator